Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703294-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO-LEI No 20.910/32. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO. MOTIVAÇÃO. PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGALIDADE. SANÇÕES. LEI No 8.666/93. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação anulatória de ato administrativo. 1.1. A autora requer a reforma da sentença. Levanta a prejudicial de mérito da prescrição parcial da pretensão punitiva e, no mérito, aponta nulidade da decisão administrativa. 2. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. 2.1. O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32. 2.2. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 2.3. Não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre a ciência das irregularidades e o início das providências administrativas visando à apuração das condutas da requerente. 2.4. Em 10/11/2015 houve determinação para a abertura de procedimento administrativo pelo TCDF e, em 10/08/2018 houve a determinação para a instauração de processo administrativo em face da apelante. 3. O Secretário de Estado de Saúde do DF consignou que, mesmo não abordando pormenorizadamente cada ponto levantado em defesa, foram todos eles apreciados e saneados em despachos anteriores, inclusive levados a apreciação da AJL/SES e da PGDF. Com isso, acolheu o Relatório SEI-GDF no 2/2020 - SES/CONT/USCOR/DIPARF/1aCPAF18 e o parecer da PGDF e concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 42.427.289,86, cumulada com o impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal por 2 (dois) anos, com fulcro no art. 87°, inciso II e III, da Lei 8.666/1993. 3.1. A decisão combatida foi proferida de forma vastamente fundamentada. 4. A intervenção judicial, nesses casos, limita-se a hipóteses de evidente ilegalidade, uma vez que foge à competência do Poder Judiciário a apreciação do mérito administrativo quanto à valoração das provas produzidas. 4.1. A motivação do ato administrativo resta evidente na decisão proferida pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, eis que amplamente corroborada pelos relatórios e provas produzidas no processo administrativo. 4.2. A motivação per relationem, isto é, aquela que se refere aos termos de documento que faz parte do próprio processo administrativo não configura falta de motivação e é amplamente aceita pela jurisprudência pátria. 5. Precedente: “(...) O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova. Precedentes. 2. A motivação per relationem, isto é, a técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência aos termos de alegação/decisão anterior nos autos do mesmo processo é legítima, aceita pela jurisprudência pátria e atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou falta de motivação, notadamente quando embasada em uma ampla gama de manifestações, como é o caso (...)” (07333365020218070000, Relator: Leila Arlanch, Conselho Especial, DJE: 8/7/2022). 6. Em que pesem as penalidades impostas estarem em consonância com o art. 87, II e III, da Lei 8.666/93, o valor da multa aplicada (R$ 42.427.289,86) mostra-se demasiadamente exorbitante para o caso em concreto. 6.1. Observe-se que o relatório produzido pelo TCDFT foi claro em afirmar que a conduta das empresas não gerou danos ao erário, apenas potencial dano diante da ausência de concorrência. 6.2. Excepcionalmente, é admitida a redução do montante de modo a adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.3. Mostra-se suficiente e proporcional aos parâmetros do caso concreto a aplicação de multa nos patamares mínimos previstos no Decreto-Lei no 11.129/2022. 6.4. No caso dos autos, somam-se as agravantes previstas no art. 22, IV e VI (3%), diminuindo-se as atenuantes previstas no art. 23 II e V (6%). O resultado, portanto, é menor que zero. 6.5. O valor da multa deve corresponder ao limite mínimo estabelecido no art. 25, I, a, do Decreto Federal 11.129/22. 6.6. O faturamento da apelante foi no valor de R$ 530.341.123,30, o que corresponde à multa no valor de R$ 530.341,12. 7. A sanção concernente ao impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 2 anos também se mostra demasiadamente onerosa, uma vez que a proibição pode levar ao desabastecimento de importantes produtos no sistema público de saúde, tais como monitores contínuos de glicose com emprego de software para o controle de diabetes e neuroestimuladores que controlam bexiga, intestino e os músculos relacionados às funções urinária e anal, bem como o fornecimento de marca-passos. 7.1. A medida, portanto, não se coaduna com o interesse público, tampouco com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, a penalidade de impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal deve ser reduzida para o prazo de 30 dias, nos termos do art. 87, II, da Lei 8.666/93. 8. Precedente: “(...) Admite-se, de forma excepcional, a revisão judicial do montante da multa aplicada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato, haja vista a manifesta desproporção da sanção em relação às circunstâncias fáticas, impondo-se sua adequação, sob pena de enriquecimento injustificado do contratante. 7. Deve-se levar em consideração que se trata de contrato administrativo de fornecimento, por meio do qual a Administração Pública adquiriu bens móveis necessários à execução de serviços de segurança pública. Entretanto, dos 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais adquiridos, o descumprimento contratual relativo ao atraso no reparo/substituição de aparelhos defeituosos, que ensejou a aplicação da multa, recaiu em apenas 7 (sete) equipamentos. 8. A despeito da necessidade dos aparelhos pela Administração Pública e da demora de pouco mais de 4 (quatro) meses no reparo dos produtos defeituosos, diante da dimensão do contrato e das consequências do inadimplemento relativo, a aplicação de multa de quase R$300.000,00 (trezentos mil reais) revela-se demasiadamente onerosa à contratada e desproporcional à infração praticada, caso em que cada aparelho defeituoso alcançaria quantia 10 (dez) vezes maior que o valor de venda. 9. A par de tal quadro, em observância ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução da multa ao percentual de 0,76% do valor total do contrato (R$2.905.360,00), ou seja, proporcional ao número de aparelhos que apresentaram defeitos e que não foram consertados no prazo contratual estipulado. Acolhe-se, desse modo, o pedido subsidiário da apelante. 10. Recurso conhecido e provido.” (07071414220198070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 7/10/2020). 9. Em razão do parcial provimento do apelo, devem ser redimensionados os honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados por ambas as partes na razão de 80% pela autora e 20% pelo réu, que devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 530.341,12). 10. Apelo parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para "que o dispositivo do acórdão passe a constar que os honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados, por ambas as partes, na razão de: a) 80% pela autora, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico do réu (R$ 530.341,12); b) 20% pelo réu, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico da autora (R$ 41.896.948,70)". (ID 75000322). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 87 da Lei 8.666/93, 6o e 7o, ambos da Lei 12.846/2013 e 36 a 43, todos do Decreto Distrital 37.296/2016, sustentando que utilizou especificamente o critério objetivo do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, para fins de dosimetria da multa aplicada à empresa recorrida, sendo consideradas circunstâncias agravantes, e não encontradas atenuantes, na estrita medida imposta pela regulamentação própria; b) artigos 85, § 2o, incisos I a IV, §3o, incisos I a V, e § 8o, do Código de Processo Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pleiteando a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 37, caput, e 97, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou a aplicação da norma local com base em princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade, sem observar cláusula de reserva de plenário, sem indicar em que sentido a legislação local contrariou os princípios constitucionais e sem se atentar que a aplicação da norma era de observância obrigatória. Assevera que houve violação ao princípio da legalidade estrita; b) artigos 2o, 3o, incisos I e IV, e 5o, caput, e incisos XXXIV e XXXV, reiterando os argumentos expendidos no especial acerca da aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários advocatícios. Requer, por fim, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 87 da Lei 8.666/93, 6o e 7o, ambos da Lei 12.846/2013, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 36 a 43, todos do Decreto Distrital 37.296/2016, porque, para o acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 37.296/2016) e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 85, § 2o, incisos I a IV, §3o, incisos I a V, e § 8o, do CPC e 20 da LINDB, porquanto a tese de fixação dos honorários advocatícios por equidade não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ" (AgInt no REsp n. 2.200.305/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise das teses recursais exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, uma vez que, conforme já mencionado, não houve o necessário prequestionamento acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021